Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-07.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-07.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO:
S. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:JESSICA SAN JUST CARVALHO, ADELMO DIAS RIBEIRO, MAINE SOUZA VIEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEITADOS.

I- Pretende a instituição financeira embargante que seja reconhecida a contradição no acórdão atacado, que reconheceu a abusividade dos juros praticado no contrato firmado entre as partes.

II-
O reconhecimento da abusividade dos juros compensatórios aplicados no contrato entabulado entre as partes ocorreu com base em fundamento coerente entre si, e lastreado em jurisprudência do STJ,

não havendo
afirmação contrária em relação ao que restou decidido, a revelar que
não houve

contraste
entre os termos que compõem o provimento judicial recorrido,
inexistindo, portanto, contradição a ser eliminada.

III-
O que na verdade pretende a embargante a rediscutir os fatos da causa, o que é vedado em sede de embargos declaração.

IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, fi
gurando como embargada
SABRINA ALVES DOS SANTOS
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
a este recurso de embargos de declaração,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA